Tribunal: TJDFT
Processo: 0712584-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712584-59.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: DANIEL ALVES FERNANDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PENSÃO ALIMENTÍCIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DEPÓSITO. CONTA DIVERSA. DESCUMPRIMENTO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. CONFIGURADO. PRAZO PRESCRICIONAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1. Quando for verossímil a alegação da parte, ou aferida a sua hipossuficiëncia, a inversão do ônus da prova é garantia do artigo 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Diante a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras devem arcar com os defeitos relativos à prestação dos serviços ofertados, mormente quando causam dano financeiro ao seu correntista, impondo-se o dever de reparar o dano material. 3. A frustração experimentada pelo consumidor/alimentando de não receber a pensão alimentícia por erros nos procedimentos internos bancário, gera dano moral indenizável, pois extrapola o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos. 4. O prazo prescricional para a pretensão de reparação de danos por fato do serviço é quinquenal, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 5. A distribuição dos ônus de sucumbência deve ser ajustada com a apreciação do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento das partes em relação a esses pleitos. 5. Recurso do réu desprovido. 6. Recurso do autor provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, 110, 166, 186, 188, e 884, todos do Código Civil, sustentando que a turma julgadora não deveria ter limitado em 30% (trinta por cento) o desconto de empréstimo na conta-corrente do ora recorrido, sob pena de enriquecimento ilícito deste. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de não ser possível a fixação de limite para os bancos descontarem as parcelas de empréstimos pessoais de contas-correntes, tendo em vista que o recorrido teria firmado o contrato, de forma espontânea, tendo ciência dos descontos de todas as parcelas. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 104, 110, 166, 186, 188, e 884, todos do CC, e 52 do CDC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o recorrente deixou de rebater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “Extrai-se dos autos que o autor/apelado recebia pensão alimentícia de seu genitor, funcionário do Banco do Brasil, cujo valor era descontado diretamente de seu contracheque e automaticamente depositado na conta-corrente vinculada a esta mesma instituição, mas de titularidade de sua genitora. Ocorre que o valor referente à pensão alimentícia estava sendo sacado pelo próprio banco, em razão das dívidas contraídas pela genitora perante o banco (...). Assim, resta claro o descumprimento de ordem judicial por parte do banco apelante, que continuou a depositar a pensão alimentícia na conta-corrente da genitora, cujo saldo estava sendo consumido pelo próprio banco, em razão dos débitos existentes naquela conta e, consequentemente, o dever de indenizar, tendo em vista que o autor/apelado ficou anos sem perceber a pensão alimentícia. Portanto, (...) deve a instituição financeira arcar com os prejuízos advindos de sua mora” (ID 10216912). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior já firmou orientação no sentido de que “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1577595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020. Ademais, “a incidência das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice também para a análise do apontado dissídio - por ser inviável a aferição de similitude fática entre os julgados -, e impede o seguimento do presente recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional" (ID (AgInt no AREsp 1616514/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 18/5/2020). Demais disso, para infirmar a conclusão a qual chegou a decisão recorrida seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido,confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027